Tribunal: STF
Processo: MS 32096
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental em mandado de segurança. Ingresso como litisconsorte passivo necessário. Ilegitimidade para figurar no polo passivo. Índole subjetiva do mandado de segurança. A decisão do presente writ não tem o condão de atingir o patrimônio jurídico do agravante. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Os efeitos decorrentes da decisão do presente mandamus restringem-se ao bem imóvel sob Matrícula 104.699, em cujo título não há identificação do agravante, de modo que tal decisão não tem o condão de atingir seu patrimônio jurídico.



    2. O ora peticionário não juntou cópia do título de propriedade de qualquer imóvel relacionado no PP nº 0005914-60.2009.2.00.0000 (no bojo do qual foi proferida a decisão combatida no mandamus) a fim de comprovar sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide, tendo-se limitado a juntar cópia do aludido feito. 



    3. O simples fato de o agravante ter provocado a atuação do CNJ não lhe confere patrimônio jurídico a ser defendido na via do mandado de segurança.



    4. Agravo regimental não provido.